Tribunal: TJMT
Processo: 1025371-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025371-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUNIOR MATHEUS HASPER SCHNEIDER - CPF: 047.541.760-73 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), HUGO ABILIO GROMANN - CPF: 385.850.229-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIA DE FURTO

–
LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇA–
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele,
de
cumprir
as
medidas protetivas de urgência
que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo defensor público

André de Santi
, em favor de
Junior Matheus
Hasper
Schneider
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista da Comarca de Canarana/M
-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
9 de dezembro de 2022
,em razão da suposta prática
do crime de tentativa de furto (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal)
,
tendo a autoridade
coimada de coatora homologado o flagrante e
arbitrado a fiança no importe de
3 (
três
)
salários mínimos
,
cuja importância não
foi recolhida
,

além de impor
ao favorecido

as
medidas
cautelares
,

descritas na decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1002057-35.2022.8.11.0029
.

Sustenta o impetrante que
o
paciente é hipossuficiente nos termos da lei, e
, por isso,
não tem condições financeiras de pagar a quantia arbitrada a título de fiança, sem prejudicar o próprio sustento e da família.

Assevera que
o

paciente
se encontra
recolhid
o
em razão do não pagamento
d
a fiança, cujo valor
não tem condições de pagar
, circunstância, es
sa
, que fez com que continuasse pres
o
mesmo estando ausentes os requisitos da custódia preventiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se o competente alvará de
soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida
pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário,
com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID
153105165
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
153756160
, no qual
informou
que “
o Juiz Plantonista determinou a expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente JUNIOR MATHEUS HASPER SCHNEIDER, em cumprimento à liminar deferida nos autos do HC 1025371-97.2022.8.11.0000 (Id. 105919806), tendo sido o paciente colocado em liberdade em 12.12.2022 (Id. 106007747)
”.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
156659662
, manifestou-se
“
pela concessão, da ordem, confirmando-se a liminar já concedida
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a
concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração
até a concessão da medida liminar
, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de
três salários-mínimos,

atualmente R$ 3.0906,00 (três mil, novecentos e seis reais)
.

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que
informou ser desempregado
;
e que “
entrou na residência para furta dinheiro para
compra

comida e compra um aparelho celular e umas roupas
”

consoante se infere do seu interrogatório extrajudicial encartado ao ID
153094197
,
p.
20/21
.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração,
restou claro
que não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
mandamus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]
Tratam-se os presentes autos de comunicação de prisão em flagrante de JUNIOR MATHEUS HASPER SCHNEIDER, autuado pela suposta prática do(s) delito(s) de tentativa de furto.

Consta dos autos que o autuado teria invadido a casa da vítima, com o intuito de subtrair bens.

A comunicação do evento ao Poder Judiciário ocorreu de forma regular, em consonância com o que prevê o artigo 306, parágrafo 1o do Código de Processo Penal.

Vieram-me os autos conclusos independentemente de manifestação do Ministério Público, conforme determina a atual redação do artigo 310 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de 1.941 (Código de
Processo Penal Brasileiro), alterado pela lei n. 12.403/2011, que suprimiu tal anterior exigência prevista no referido dispositivo.

É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação

Inicialmente, insta analisar se é possível ao magistrado plantonista trespassar meritoriamente o que fora trazido à baila.

O artigo
242 caput
da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/ MT é claro e específico ao determinarem qual o tipo de demanda pode ser
analisada
durante o plantão forense:

[...]

Os regramentos administrativos locais em comento detêm
determinações idênticas às mencionadas nos artigos 1o (primeiro) à 3o (terceiro) da Resolução n.o 71, de 31 de
Março
de 2009, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Pelo que se infere da norma em comento, percebe-se que a situação em apreço
amolda-se
ao que dispõe o inciso III do artigo 242 da CNGCJ/MT e artigo 1o, inciso III, da Resolução 71/09-CNJ, não incidindo – outrossim – em qualquer das vedações referidas, razão pela qual mister a sua apreciação.

Como dantes já citado, a comunicação da prisão em flagrante ao Poder Judiciário ocorreu de forma tempestiva.

A tempestividade da comunicação demonstra a existência somente de um dos requisitos básicos formais de regularidade da peça
flagrancial
, o que não impede – e inclusive demanda – a análise dos demais, para que eventualmente seja possível a homologação formal, pelo Poder Judiciário, do auto de prisão em flagrante.

O artigo 302 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro) é claro ao aduzir em quais hipóteses poder-se-ia considerar um indivíduo em situação de flagrante delito:

[...]

Verifica-se do que fora balizado que
encontrava-se
o autuado na situação legalmente caracterizadora de momento
flagrancial
, motivo pelo qual presente encontra-se a motivação material para a lavratura do auto.

Quanto ao teor material da peça
constritória
administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato
subsume-se
.

Outrossim, verifica-se que foi o preso cientificado de seus direitos constitucionais, bem como fora expedida nota de culpa – também formalmente regular - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, parágrafo 2°).

Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado.

O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.o 12.403/2011, que prevê que:

[...]

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado,

tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de

forma regular, converter a prisão em preventiva ou então

conceder a liberdade provisória ao autuado.

Pela cópia do caderno administrativo
flagrancial

colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada

a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre

o autuado, já que inclusive confessara a prática criminosa.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a

decretação da medida
constritória
preventiva.

O delito ao imputado ao autuado tem pena máxima prevista

de menos de 04 (quatro) anos, estando, pois, ausente o requisito

para a decretação da prisão preventiva previsto no art. 313,

inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, forçoso é, pela ausência dos requisitos para a

decretação da custódia cautelar, conceder a liberdade provisória

ao autuado.

Porém, antes de determinar a imediata soltura do autuado

independentemente de qualquer caução, temos que ver se esta é

a medida mais escorreita ao caso.

O artigo 321 do Decreto-Lei n. 3.931 de 11 de
Dezembro
de

1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), com a redação que

lhe foi dada pela lei 12.403/11, assevera que:
[...]

Já tendo sido verificada a ausência dos requisitos que

autorizam a decretação da prisão preventiva, resta analisar se

cabível é a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

O artigo 319, inciso VII do Código de Processo Penal

expressamente admite, como medida cautelar diversa da

restrição da liberdade, a aplicação da fiança “nas infrações que

a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do

processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de

resistência injustificada à ordem judicial”.

Por uma perfunctória análise do dispositivo em apreço,

ausente qualquer consideração sistemática do ordenamento

jurídico positivado, seria de concluir-se que a fiança somente é

cabível em referidas hipóteses.

No entanto, pela análise conjunta de tal dispositivo com a

regra contida no artigo
366 caput
do Código de Processo Penal,

pode-se concluir pelo alargamento de tais possibilidade. Referido

artigo expressamente aduz que:

[...]

Verifica-se, de acordo com tal regramento - que
diga-se
de

passagem deve ser interpretado em consonância com o restante

do ordenamento jurídico -, que a fiança também tem o escopo de

garantir a indenização do dano causado pelo agente com a

infração.

No caso dos autos, verifica-se que o

delito praticado pelo

autuado causou danos a terceiros, de modo que, neste liminar

momento processual, é dever mínimo do Estado Juiz possibilitar que o ofendido seja, ainda que em pequeno grau, ressarcido ou

compensado do que lhe fora danificado.

Quanto ao cabimento da fiança ao caso, aquele tem que ser

analisado pelo que
encontra-se
inserido
no legislação aplicável

ao evento.

Os artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal

especificam os casos em que não pode ser concedida a fiança:
[...]

Analisando tais dispositivos, verifica-se que o autuado não

incide em nenhuma das hipóteses que impedem a concessão de

tal instituto processual, sendo cabível o arbitramento da fiança

pela autoridade judiciária.

Outrossim, atento aos elementos que constam dos autos,

mormente em razão da análise das balizas do art. 326 do Código

de Processo Penal, a fiança há de ser arbitrada, dentro dos

parâmetros legais do artigo 325, em 03 (três)
salários mínimos

de referência.

Deverá o afiançado ser cientificado que, conforme expressa

disposição do artigo
327 caput
do Código de Processo Penal,

estará ele obrigado a comparecer perante a autoridade, todas as

vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Acaso não compareça, a fiança

será havida como quebrada.

De acordo com o artigo 328, o réu afiançado não poderá,

sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem

prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por

mais de 8 (oito) dias
de sua residência, sem comunicar àquela

autoridade o lugar onde será encontrado.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em

flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na

presente decisão, concedo a liberdade provisória à JUNIOR

MATHEUS HASPER SCHNEIDER, mediante o pagamento de fiança

no valor de 03 (três)
salários mínimos
de referência.

Intime-se o autuado acerca da presente decisão.

[...]
.

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar,
outrossim
, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbiceintransponívelà sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.

(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais,
se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.

(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento d
o
quantum

arbitrado

pelo

juízo

da

primeira

instância

a

título

de

fiança;

estando

ausentes
os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e
requisitos

autorizadores

da

prisão

preventiva

(
art. 312 do Código de Processo Penal
); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado
também
ao adimplemento e fiel cumprimento
das medidas
cautelares
estipuladas
pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Junior Matheus
Hasper
Schneider
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada
em definitivo
,
confirmando a liminar
deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade p
rovisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
,
isso
sem prejuízo das demais medidas
cautelares
que
lhe
for
a
m impostas pela autoridade acoimada de coatora com o fito de assegurar a
ordem pública
; impondo-se

destaca
r
-se, outrossim,
que
o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312,
§ 1o
, c/c art. 31
6, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023